Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou as rés pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006) e receptação (artigo 180 do Código Penal). As Defesas se insurgem quanto à insuficiência probatória e necessidade de reformulação da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade das provas obtidas via mandado de busca e apreensão; (ii) verificar a autenticidade das mensagens obtidas no WhatsApp da ré LORRANE; (iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação das rés; (iv) analisar os pleitos subsidiários de desclassificação do delito de tráfico e aplicação do princípio do tráfico privilegiado, além da revisão da dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de busca e apreensão é válido, pois se baseou em extensa investigação policial, corroborada por campanas, monitoramentos e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.
As capturas de mensagens de WhatsApp são legítimas, não havendo comprovação de manipulação ou quebra da cadeia de custódia.
As condenações devem ser mantidas, tendo em vista a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes por meio de depoimentos policiais, imagens, documentos e laudos periciais, bem como pelo flagrante ocorrido na operação policial.
Os pedidos subsidiários foram rejeitados, dado que não houve comprovação dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, e as penas aplicadas foram consideradas proporcionais e adequadas às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
O mandado de busca e apreensão fundamentado em investigação abrangente e elementos concretos é válido, mesmo se iniciado por denúncia anônima.
A ausência de provas de manipulação ou quebra de custódia confirma a validade de mensagens eletrônicas como meio de prova.
Depoimentos policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para a condenação em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A aplicação do tráfico privilegiado requer a demonstração de requisitos cumulativos, cuja ausência impede sua concessão.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5.o, LVI; Código de Processo Penal, artigo 240, § 1.o, alíneas “d”, “e” e “h”; Lei n.o 11.343/2006, artigos 33 e 35; Código Penal, artigo 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STF, RHC 128.631/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2016.